Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O INTERESSE JURÍDICO NA HOMOLOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    1. É cabível o pedido formulado pela defesa técnica do executado de homologação, uma vez comprovados os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis para o ingresso no regime aberto, conforme a disciplina normativa extraída do art. 114 da Lei de Execução Penal.



    2. No âmbito da cognição verticalizada de pedidos formulados em processo de execução originário, o executado possui interesse jurídico na declaração do modo de ser da sua situação jurídica, ainda que para o fim de constar a aquisição do direito nos atestados de pena a cumprir . 



    3. Nos termos do art. 66, X, da LEP, a emissão periódica do atestado de pena pela autoridade judiciária competente é direito do executado, tratando-se de documento em que necessariamente deve constar o regime de cumprimento da pena, além de outras informações relevantes. 



    4. As informações dos autos não deixam dúvida que o requisito objetivo para o regime aberto (aspecto temporal) já havia sido superado antes da decisão concessiva do livramento condicional.



    5. Muito embora o livramento condicional seja a última etapa do cumprimento progressivo da pena, possui requisitos, procedimento e condições específicos. 



    6. No caso concreto, a obtenção do benefício mais amplo e com requisitos mais rígidos à época em que o apenado ainda cumpria o regime semiaberto tornou-se possível pela exclusão da condenação pelo crime de associação criminosa por ocasião do julgamento colegiado de Embargos de Declaração, com a redução do tempo total da pena privativa de liberdade a cumprir.



    7. Essas especificidades justificam a ausência de objeção ao pedido de homologação do regime aberto, seja pela exigência temporal (requisito objetivo), seja pela comprovação dos requisitos subjetivos nos atestados e certidões que subsidiaram a pretensão defensiva.



    8. Agravo regimental desprovido.